Tribunal: TCU
Processo: 024.649/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente e o inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em razão de irregularidades verificadas na aquisição de equipamentos de proteção individual  EPI para o enfrentamento da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Francisvaldo de Melo Paixão contra o Acórdão 2097/2021-TCU-Plenário , relator o E. Ministro Jorge Oliveira, que lhe aplicou a multa e o inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Francisvaldo de Melo Paixão para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.